Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-62.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016328-62.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODAILZA DA SILVA CUNHA - CPF: 020.684.871-44 (APELANTE), LA PLUS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.118.380/0001-10 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ODAILZA DA SILVA CUNHA

APELADO:
LA PLUS CONSULTORIA LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INADIMPLEMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviços de consultoria para renegociação de dívida junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;

(
ii
) saber se a empresa contratada incorreu em falha na prestação do serviço ao induzir a autora à inadimplência, ensejando responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

4. A autora já se encontrava inadimplente à época da contratação da consultoria, sendo infundada a alegação de que a empresa a teria induzido a suspender os pagamentos.

5. O contrato firmado evidenciava a natureza de obrigação de meio, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor quanto aos riscos da inadimplência e ausência de garantia de êxito.

6. Demonstradas tentativas reais e documentadas de negociação por parte da empresa recorrida, a qual não pode ser responsabilizada pelo insucesso decorrente da não adesão do consumidor às propostas.

7. Inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, é inviável a responsabilização civil, tampouco há elementos que sustentem a tese de propaganda enganosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente. 2. A empresa de consultoria que atua como intermediadora na renegociação de dívida não responde civilmente pela ausência de êxito na negociação, quando demonstrada a prestação efetiva do serviço e inexistente a promessa de resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 370,
p.u
.; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, N.U 1002935-75.2020.8.11.0078, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1066392-79.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice

Cherulli
, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais movida por
Odailza
da Silva Cunha, ora apelante, em face de La Plus Consultoria Ltda., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, REVOGO os efeitos de eventual tutela concedida.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar

1.1. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova oral.

2.
Mérito Recursal

2.1. Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

2.2. Da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da
empresa recorrida
e o resultado danoso.

2.3. Da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID nº 296755868).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº 295592889).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ODAILZA DA SILVA CUNHA

APELADO: LA PLUS CONSULTORIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação interposta por
Odailza
da Silva Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de La Plus Consultoria Ltda.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§2º e 3º do CPC, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, defendendo a necessidade de instrução probatória. No mérito, sustenta a existência de falha na prestação de serviços, vício de consentimento e publicidade enganosa por parte da requerida, requerendo, alternativamente, a
procedência do pedido ou o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o contrato firmado com a autora é claro ao estabelecer tratar-se de prestação de serviço de meio, sem qualquer garantia de êxito, além de apontar a inexistência de provas sobre propaganda enganosa, dano moral ou material.

Argumenta, ainda, que a autora foi devidamente informada dos riscos do inadimplemento e que a negativação e apreensão do veículo decorreram exclusivamente da relação entre a autora e a instituição financeira.

Pois bem
.
Feito breve relato, passo ao exame das teses preliminares e meritórias contidas no apelo recursal.

1. Preliminar

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Da
necessidade de
produção de prova oral.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora/recorrida e demais testemunhas, o qual, segundo sustenta, seria essencial à comprovação dos fatos narrados.

Todavia, ao analisar os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já constantes nos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não se revelando necessária a produção de prova oral, como
postulado.

Ademais, a controvérsia estabelecida nos autos é eminentemente de direito, estando a matéria fática suficientemente delineada pela documentação acostada.

A propósito:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda.” (STJ –
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023)

Outrossim,

conforme dispõe o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui liberdade na apreciação das provas, podendo atribuir-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento.

Assim, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Sobre o tema, os doutrinadores Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se
impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver., atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Igualmente, não prospera a alegação de contradição na sentença, uma vez que o julgador, ao examinar o conjunto probatório, considerou-o suficiente para fundamentar seu livre convencimento e realizar a apreciação do direito discutido, ainda que as provas produzidas não tenham sido aptas a demonstrar a legalidade invocada na peça contestatória.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

A controvérsia apresentada nos autos concentra-se em uma suposta falha na prestação dos serviços contratados pela autora
/recorrente
junto à parte requerida
/apelada
, bem como na alegação de possível prática de publicidade enganosa.

Isto porque a consumidora, ora recorrente, alega que foi induzida a inadimplir o contrato de financiamento com a promessa de que, assim, poderia obter uma renegociação mais vantajosa.
Afirma
,
ainda, que
a estratégia resultou na negativação de seu nome e na apreensão do bem.

Compulsando os autos, sem razão à recorrente.

Explico.

Inicialmente
, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo,
in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor. Senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, tal condição não o exime do dever de colaborar com o processo, mediante a apresentação das provas que razoavelmente estiverem ao seu alcance.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de:
a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art.14,§ 3º,II, doCDC,
transcrito logo abaixo:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, ainda que o autor alegue a existência de publicidade enganosa por parte da empresa recorrida — sob o argumento de que esta teria oferecido serviços de redução do valor de seu financiamento e orientado a cessação dos pagamentos ao banco credor —, tal narrativa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a análise das mensagens trocadas por aplicativo e e-mails, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes, não revela qualquer instrução expressa da empresa para que o contratante interrompesse o adimplemento das parcelas do financiamento.

Ao contrário, verifica-se dos autos que, na data da contratação dos serviços da
empresa apelada
(12/11/2023), o autor
/recorrente
já se encontrava inadimplente, tendo deixado de quitar as parcelas
de número 4 e 5 do contrato bancário
, acumulando, até então, uma dívida de R$ 59.048,55. Tal informação pode ser confirmada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1044683-19.2023.8.11.0002
, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, descabe a alegação de que a empresa apelada teria induzido o consumidor à inadimplência, uma vez que esta já se encontrava caracterizada no momento da contratação.

Ademais, ao se analisar o contrato de prestação de serviços juntado ao processo (ID nº 295592398), observa-se que o consumidor anuiu expressamente às cláusulas, redigidas de forma clara e com destaque gráfico, nas quais consta a ciência acerca da natureza dos serviços contratados e dos riscos inerentes à inadimplência junto à instituição financeira, conforme estipulado, por exemplo, na cláusula segunda.

Prosseguindo na análise do contrato, observa-se na cláusula terceira que, caso o contratante não aceitasse a proposta de redução do débito apresentada, incumbiria à empresa contratada prosseguir nas tratativas com o credor, com vistas à obtenção de melhores condições. Todavia, tal disposição contratual também previa expressamente que a empresa não responderia por eventuais insucessos na negociação ou por medidas judiciais eventualmente adotadas pelo banco.

Diante desse panorama e à luz dos documentos apresentados nos autos, reputo acertado o entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que a empresa recorrida cumpriu de forma adequada as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços.

Com efeito, consta nos autos proposta de acordo apresentada pela recorrida, na qual se pleiteava a quitação da dívida originalmente fixada em R$ 59.048,55 por valor reduzido de R$ 33.503,61 — representando uma redução aproximada de 43,3%, conforme documentos constantes no ID 295592874, em consonância com o disposto na cláusula segunda do ajuste contratual.

Não bastasse isso, verifica-se ainda a realização de nova tentativa de negociação junto à instituição financeira detentora do crédito, ocasião em que as parcelas vencidas, inicialmente apuradas no montante de R$ 4.600,00, foram objeto de repactuação para o valor de R$ 4.380,22, conforme registrado no ID 295592876.

Tais elementos reforçam a conclusão de que a empresa recorrida desempenhou diligentemente seu papel contratual, envidando esforços reais e documentados para viabilizar a redução da dívida, dentro dos limites de sua atuação como intermediadora da negociação.

Com efeito, embora a empresa contratada tenha envidado esforços para intermediar a negociação da dívida junto à instituição financeira, o
contratante optou por não aderir às propostas apresentadas. Diante dessa recusa e da continuidade do inadimplemento, a credora exerceu seu direito de ação judicial, promovendo a busca e apreensão do bem, conforme facultado pelas cláusulas contratuais previamente ajustadas. Nesse cenário, não se pode imputar à empresa contratada qualquer responsabilidade pelo desfecho desfavorável, uma vez que sua atuação se limitou aos termos pactuados, não havendo garantia de êxito na renegociação da dívida.

Nessa perspectiva, torna-se insustentável a alegação de prática de propaganda enganosa ou de inexecução do contrato. Os elementos constantes dos autos demonstram que os serviços contratados foram efetivamente prestados, em conformidade com os limites e condições estipulados no instrumento particular firmado entre as partes, não se verificando qualquer conduta ilícita por parte da empresa apelada.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento ou descumprimento contratual, não há fundamento jurídico que ampare o pedido de rescisão contratual formulado pelo autor.

Ademais, ainda que se aplique ao caso a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, compete à parte autora comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Contudo, no presente caso, não foi juntado aos autos qualquer documento que demonstre a existência de promessa ou garantia da empresa de que o consumidor poderia deixar de pagar as parcelas de seu financiamento ou que a dívida seria extinta de forma unilateral.

Assim, a pretensão autoral esbarra na ausência de demonstração probatória mínima, não se revelando possível imputar à recorrida qualquer responsabilidade pelos desdobramentos da inadimplência já existente à época da contratação dos serviços.

Acerca do tema, colaciono diversos julgados deste Egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA.
PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO CLARO E OBJETIVO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)
A requerida se desincumbe de seu ônus probatório ao comprovar que apresentou proposta de quitação da dívida com redução significativa, conforme estabelecido na cláusula 2ª do contrato.

Embora o autor não tenha aceitado a proposta, o desconto negociado cumpriu os termos contratados.

O contrato é claro e compreensível, em conformidade com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo indícios de que o consumidor foi induzido a erro.
(...)”
(N.U 1002935-75.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024)

–
[grifo nosso]

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE RESULTADO. PROVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. A prestação de serviço de intermediação para renegociação de dívida, quando contratada como obrigação de meio, não enseja responsabilidade civil pela ausência de êxito na negociação, desde que comprovada a tentativa efetiva de atuação.

2. A ausência de prova de defeito na prestação de serviço ou de promessa de resultado impede a rescisão contratual por inadimplemento e a restituição de valores pagos.

3. A configuração de danos morais exige demonstração de ilicitude ou falha efetiva na prestação de serviços, o que não ocorreu no caso.

(...)
”
(N.U 1066392-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
publicado
no DJE 18/06/2025)

–
[grifo nosso]

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO - ASSESSORIA DE COBRANÇA - RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]8
. Além disso, apesar de afirmar que houve coação e propaganda enganosa, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, de forma que não há falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.
9. Diante dessas razões, muito embora o consumidor alegue descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas. 10. Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex
vi do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais. (...)
”

(TJMT, TRU, N.U 1020461-24.2022.8.11.0001, Rel.: Cláudio Roberto Zeni Guimarães, DJU 20/03/2023)

–
[grifo nosso]

À luz do conjunto probatório constante dos autos, alinho-me ao entendimento exposto na sentença de origem quanto à inexistência de ilicitude na conduta da empresa apelada, bem como à ausência de elementos que evidenciem prática de propaganda enganosa. Nesse cenário, mostra-se inviável o acolhimento dos demais pleitos formulados, diante da inexistência dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de 1º grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025